Tribunal: TJSP
Processo: 2253095-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de falência. Decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de bem de família. Insurgência. Interposição de embargos de terceiro pela companheira do agravante, com alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Agravo por ela interposto que limitou-se a apreciar a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela. Embargos de terceiro ainda não sentenciados.

Ementa:
Ação de falência. Decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de bem de família. Insurgência. Interposição de embargos de terceiro pela companheira do agravante, com alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Agravo por ela interposto que limitou-se a apreciar a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela. Embargos de terceiro ainda não sentenciados. Ausência de matéria preclusa. Decisão que merece ser anulada, nessa parte, para que aprecie o juízo de origem o pedido. Recurso provido.